Tribunal: TJPA
Processo: 0003436-81.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003436-81.2020.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIS GUILHERME CONCEICAO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 00034368-12.2020.8.14.0201.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: LUÍS GUILHERME CONCEIÇÃO NASCIMENTO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULECINDA LOBATO PANTOJA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
(ID: 23970145) contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (ID: 23970140), que absolveu Luis Guilherme Conceição Nascimento das sanções dos artigos 129, §9º, e 147 do Código Penal.

O apelante, em suas razões (ID: 23970149), sustenta que:

·

A materialidade está comprovada pelo Laudo n.º 2019.01.013192-TRA

·

O depoimento da vítima em juízo é seguro o suficiente para sustentar o édito condenatório, representando a "viga mestra" da prova em casos de violência doméstica.

Em contrarrazões (ID: 27490242), a defesa manifestou-se pela manutenção integral da sentença, arguindo a fragilidade probatória e a inexistência de liame seguro entre a conduta do réu e as lesões apresentadas.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer sob o ID: 28055514, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, entendendo que a dúvida razoável favorece o apelado conforme o princípio
in dubio pro reo
.

É o relatório.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois preenche os requisitos legais de admissibilidade, e em seu mérito, nego-lhe provimento.

01.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
.

O cerne da insurgência ministerial reside no pedido de reforma da sentença absolutória, a fim de que o réu seja condenado pelo crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Quanto ao
delito de ameaça
,
registre-se, desde logo
,
que o próprio Ministério Público
, em alegações finais apresentadas em primeiro grau,
reconheceu a insuficiência do acervo probatório
,
circunstância que afasta qualquer pretensão condenatória nesse ponto
.

No tocante ao
delito de lesão corporal
, assiste razão parcial ao órgão acusador apenas quanto à comprovação da materialidade. Embora a sentença de primeiro grau tenha consignado a ausência do laudo pericial à época do julgamento, consta nos autos o Exame de Corpo de Delito nº 2019.01.013192-TRA, o qual atesta a presença de múltiplas escoriações distribuídas pela região frontal, nasal e orbitária da vítima, compatíveis com ação contundente. Tal elemento técnico, portanto, confirma a existência de vestígios de agressão física.

Todavia
,
a comprovação da materialidade
,
por si só
,
não autoriza o decreto condenatório
,
sendo imprescindível a demonstração segura da autoria delitiva
,
o que não se verifica no caso concreto
.

A
prova oral produzida em juízo revela-se frágil
,
contraditória e incapaz de formar juízo de certeza quanto à dinâmica dos fatos
.

A vítima afirmou em juízo que o réu teria desferido um golpe com um copo em sua testa após discussão relacionada à pensão alimentícia. Entretanto,
a única testemunha presencial dos fatos
, irmã do acusado,
foi categórica ao afirmar que não presenciou qualquer agressão praticada pelo réu, destacando
, ainda, que todos os envolvidos se encontravam sob efeito de bebida alcoólica.

O próprio réu, em interrogatório, declarou estar embriagado à época e não se recordar do ocorrido,
sem trazer qualquer elemento que corroborasse a versão acusatória
.

A sentença absolutória bem destacou a
ausência de convergência entre os relatos prestados na fase inquisitorial e aqueles colhidos sob o crivo do contraditório
,
bem como a negativa expressa da única testemunha presencial
,
circunstâncias que impedem a formação de convicção segura e insofismável acerca da autoria
.

Some-se a isso o ambiente de embriaguez generalizada, que compromete a clareza e a confiabilidade das narrativas, gerando dúvida razoável sobre a dinâmica da suposta agressão.

Consoante corretamente ressaltado no parecer da Procuradoria de Justiça,
o Direito Penal não se satisfaz com conjecturas ou juízos de probabilidade
. Ainda que a palavra da vítima possua especial relevo em casos de violência doméstica, tal diretriz não autoriza a condenação quando o relato se apresenta isolado, contraditado por testemunha presencial e desprovido de suporte probatório mínimo capaz de afastar a dúvida razoável. A prova judicializada, exigida pelo art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente para sustentar a pretensão condenatória.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima, sobretudo nos crimes praticados em contexto de violência doméstica ou em ambiente de clandestinidade; contudo, tal orientação não é absoluta e deve ser harmonizada com as exigências legais de prova técnica e com o princípio do devido processo legal. Vejamos:

“(...) Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. Todavia,
a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art. 158 do Código de Processo Penal
. (...)Todavia, especificamente no caso em análise, o exame de corpo de delito deixou de ser realizado e os elementos de prova restantes - fotografia não periciada, depoimento da vítima e relato de informante que não presenciou os fatos -
se mostraram insuficientes para a manutenção do édito condenatório
.(...)

A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei,
e cuja ausência não foi adequadamente suprida
,
nem devidamente justificada
.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023). Grifei.

“(...)
Assim
,
embora prevaleça a relevância da palavra da vítima
, a existência de duas versões,
sem outras provas efetivas da prática do crime
de estupro
, impede a manutenção da condenação
,
devendo prevalecer o in dubio pro reo
.(...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2574658 PR 2024/0061106-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024). Grifei.

Nessas circunstâncias, agiu com acerto o Juízo de origem ao absolver o acusado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
uma vez que a condenação criminal exige prova plena e convincente da autoria
,
o que não se verifica quando subsistem incertezas relevantes sobre a ocorrência e a dinâmica do fato imputado
.

Não se admite condenação
sem prova segura da autoria
. Diante de um quadro probatório frágil, composto por indícios isolados e declarações não convergentes,
prevalecem a presunção de inocência
(art. 5º, LVII, CF) e a regra do Princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a
absolvição
por força do art. 386, VII, do CPP, conforme orientação pacífica do STF e do STJ. Vejamos:

“(...)
O princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, de modo que uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para o crime.
(...)” (STF - RHC: 228580 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023). Grifei.

“(...) na absolvição do réu ADAUTO BRAGA DE SANTANA da imputação pertinente ao crime previsto no ad.
89
da Lei nº
8.666
/93, eis que para a acusação, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.
Apesar do esforço intelectual empreendido no recurso ministerial, a absolvição deve ser mantida, eis que o conjunto probatório erigido aos autos, não permite concluir de maneira segura que ADAUTO BRAGA DE SANTANA praticou o delito previsto no ad.
89
da Lei nº
8.666
/93 conforme narrado na denúncia. Por isso, deve ele ser inocentado por esta imputação já que patente a incidência do consagrado princípio in dubio pro reo
(...)” (STF - ARE: 1437701 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/08/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/08/2024 PUBLIC 05/08/2024). Grifei.

“(...)
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023). Grifei.

“(...).
A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2446885 RS 2023/0282047-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024). Grifei.

Em consonância com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou posicionamento no mesmo sentido, adotando a jurisprudência consolidada quanto à imprescindibilidade de prova robusta para o juízo condenatório e à aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
nas hipóteses de dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

“(...)
Nenhuma sentença condenatória pode se basear em dados que não conduzam à plena convicção da culpa. A verdadeira Justiça exige que um decreto condenatório se erga baseado em prova indubitável da autoria do ilícito imputado ao agente. Se não há nos autos prova induvidosa e segura, a situação justifica a aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo mantida a absolvição
. (...)
Se para a absolvição basta a dúvida, para a condenação urge a certeza, sendo esta inexistente in casu
.
Absolvição mantida
. (...) “(TJ-PA 00038023320168140049, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/07/2022). Grifei.

“(...) Na espécie, o contexto probatório aponta que o acusado realmente ingressou na casa da vítima, contudo não restou comprovado que sua intenção era subtrair objetos que se encontravam no interior do imóvel, razão pela qual sendo duvidosa a presença do animus furandi, indispensável à configuração do delito patrimonial,
não existe prova suficiente do dolo específico na conduta praticada pelo réu, sendo de rigor a absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação.
(...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0042214-04.2015.8 .14.0070, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

A reforma da sentença absolutória, nesse contexto, implicaria afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Diante de todo o exposto, constata-se que a sentença absolutória encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o conjunto probatório e em estrita observância às garantias constitucionais do processo penal. Inexistindo erro de julgamento ou ilegalidade a ser sanada, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Assim,
nego provimento ao recurso ministerial
, mantendo-se a sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Parte inferior do formulário

Diante do exposto, seguindo o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28055514)
CONHEÇO
o recurso interposto e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/02/2026